Tribunal: TJDFT
Processo: 0713095-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZÓAVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela 1a ré ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS em face da sentença que (i) declarou a inexistência dos contratos celebrados com o número do CPF do autor e dos respectivos débitos; (ii) determinou que a 1a ré providencie a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes referentes aos débitos declarados inexistentes (ID 43916153); (iii) determinou aos réus que se abstenham de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos declarados inexistentes; e, (iv) condenou os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, sustenta a ausência de danos morais, haja vista que a dívida vinculada ao nome do autor não foi inserida nos cadastros de proteção ao crédito. Afirma que o registro da dívida e das propostas de acordo no sistema da “Serasa Limpa Nome” é acessível somente ao devedor. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor do dano moral fixado na sentença.
3. A análise da consulta ao sistema “SPC Brasil” (ID 43916153) demonstra que, ao contrário do afirmado pela recorrente, o nome do autor foi inserido indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito (“Registro de inadimplência – SPC” e “Pendências financeiras Serasa”), conforme relatado na inicial.
4. A incorreta inscrição em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de cobrança indevida, configura falha na prestação dos serviços e enseja reparação por dano moral, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
5. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral, mostra-se razoável e proporcional, além de suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, motivo pelo qual deve ser mantido.
6. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
7. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.